Tribunal: TJSP
Processo: 2216518-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de exigência da caução para sustação de protesto – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que, pela documentação juntada, por ora, não permitiu a dispensa da caução, uma vez que o suposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de exigência da caução para sustação de protesto – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que, pela documentação juntada, por ora, não permitiu a dispensa da caução, uma vez que o suposto comprador da mercadoria adquirida pela embargante detinha os mesmos sobrenomes que a sua sócia administradora, devendo a alegação de fraude ser analisada com prudência após a formação do contraditório – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santana de Parnaíba, em que é embargante AYAN INDUSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI, são embargados CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS EIRELI e
VALOREM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no 08058
Página 2 de 6
Voto no 08058
Embargos de Declaração no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: AYAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Embargados: CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS EIRELI e
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTOS DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de exigência
da caução para sustação de protesto Alegação que denota intenção de
rediscutir a matéria já decidida Não cabimento Acórdão que analisou
a questão suscitada e reconheceu que, pela documentação juntada, por
ora, não permitiu a dispensa da caução, uma vez que o suposto
comprador da mercadoria adquirida pela embargante detinha os mesmos
sobrenomes que a sua sócia administradora, devendo a alegação de
fraude ser analisada com prudência após a formação do contraditório
Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião,
que não podem ser objetos de embargos de declaração EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ayan
Indústria e Comércio EIRELI contra o v. acórdão (fls. 199/203) prolatado
no agravo de instrumento, interposto por esta, nos autos da TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE, ajuizada pela embargante em face do Clarin
Comércio de Resinas Plásticas EIRELI e Valorem Fundo de
Investimentos Direitos Creditórios Multisetorial, que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no 08058
Página 3 de 6
decisão que deferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto do
título no 13293003, no valor de R$ 13.931,91 (treze mil, novecentos e trinta e
um reais e noventa e um centavos), mediante a prestação de caução idônea
pela embargante.
Alega a embargante no presente recurso (fls. 01/15), em
síntese, omissão no v. acórdão, pois que a exigência da caução se mostrou
medida extrema, indicando que teve seus dados e nome comercial
indevidamente utilizados por fraudadores e, ao tomar conhecimento dos fatos,
imediatamente compareceu à delegacia para lavrar boletim de ocorrência.
Afirma que não existiu relação comercial entre as partes a justificar a emissão
dos títulos e das cobranças, tratando-se de documentos sem lastro. Sustenta
que as duplicatas não têm origem em compra e venda mercantil ajustada entre
as partes, que jamais adquiriu ou retirou qualquer mercadoria vendida pela
primeira embargada e que as compras foram realizadas mediante prática
criminosa, reportada à Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste omissão no julgado quanto à possibilidade de
exigência da caução para sustação de protesto, pois o v. acórdão apreciou toda
a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões do agravo
de instrumento, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação
sobre o que havia a ser decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no 08058
Página 4 de 6
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, negou provimento ao agravo
de instrumento, para manter a r. decisão que deferiu a tutela de urgência
para sustar os efeitos do protesto do título no 13293003, no valor de R$
13.931,91 (treze mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos),
mediante a prestação de caução idônea pela embargante, reconhecendo que,
em que pese a existência de boletim de ocorrência narrando a suposta fraude,
mostrou-se prudente a exigência de caução idônea pelo Juízo “a quo” para
determinar a sustação dos efeitos do protesto, ante as particularidades do caso,
nos termos do artigo 300, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sendo,
ademais, necessária a efetivação do contraditório para a elucidação dos fatos.,
conforme trechos a seguir transcritos:
“Alega a agravante ter sido vítima de fraudador, que teria criado o domínio
“ayan.com.br” e iniciado tratativa para aquisição de resina da primeira agravada,
no valor total de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais), indicando que
o suposto comprador PAULO AQUINAGA KONISHI é pessoa estranha à agravante e
aos seus sócios e que a assinatura de sua administradora ALESSANDRA SATIE
AQUINAGA KONISHI diverge daquela que consta no pedido (fl. 103).
De um lado, a assinatura que consta de ALESSANDRA SATIE AQUINAGA KONISHI
no pedido de resina feito à primeira agravada parece, por ora, divergir daquela
imputada à sócia administradora da agravante (fls. 39 e 103), todavia, por outro
lado, o pedido conta com a assinatura de suposto funcionário da agravante,
PAULO AQUINAGA KONISHI, que detém os mesmos sobrenomes da sócia
administradora.
Assim, em que pese a existência de boletim de ocorrência narrando a suposta
fraude, mostra-se prudente a exigência de caução idônea pelo Juízo “a quo” para
determinar a sustação dos efeitos do protesto, ante as particularidades do caso,
nos termos do artigo 300, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sendo,
ademais, necessária a efetivação do contraditório para a elucidação dos fatos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no 08058
Página 5 de 6
Deste modo, as alegações da embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2216518-86.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no 08058
Página 6 de 6
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Assim, desnecessários mais argumentos.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)